Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO.
1. Diante do que estabelece a Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a negativa de cobertura da operadora do plano de saúde no caso de emergência, sob a justificativa de descumprimento do prazo de carência contratual. Súmula 597 do STJ.
2. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral.
3. Além de observar o princípio da razoabilidade, a compensação pelo dano moral não deve olvidar a proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima. No caso, procede-se a adequação porque excessivo o valor arbitrado.
4. Apelação conhecida e provida em parte.